Tribunal: STJ
Processo: 0003719-53.2013.8.26.0642
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2279694 - SP (2023/0009886-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANA PAULA SOUZA VELLOSO
ADVOGADOS
: EUGENIO ZWIBELBERG - SP252108
ANA PAULA SOUZA VELLOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP328091
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOLO. COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52443353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: edb83d5a-d53e-496f-a5d9-4d47754588a1

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: edb83d5a-d53e-496f-a5d9-4d47754588a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2279694 - SP (2023/0009886-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANA PAULA SOUZA VELLOSO
ADVOGADOS
: EUGENIO ZWIBELBERG - SP252108

ANA PAULA SOUZA VELLOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP328091
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOLO. COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
desafiando
Ministério Público do Estado de São Paulo
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de que o
acolhimento da alegação deduzida demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em apelo nobre, conforme o obstáculo previsto na
Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta não ser o caso de aplicação do
susodito anteparo sumular, sob a afirmação de que (fls. 1.211/1.218):

Documento eletrônico VDA51640067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 71006834-33be-4ae4-8534-e09ae90c1688

O acórdão reconheceu expressamente a "flagrante ilegalidade de diversos atos"
praticados pela agravada (fl. 1.022), anotando que "Mesmo nas novas práticas
atribuídas exclusivamente à ré, não se vislumbra o dolo ou má-fé. Se ela se valeu
de cobranças indevidas, tais como cobrança por cópias autenticadas em
circunstâncias desnecessárias, ou mesmo para publicação nos jornais da cidade,
não é possível afirmar que tenha feito com nítida intenção de se enriquecer
ilicitamente (até porque a quantia revertida era ínfima) ou violar os princípios da
Administração Pública, sendo mais razoável supor que tenha agido de forma
negligente, em total desatenção à disciplina legal que orienta a atividade
cartorária".
[...] É relevante destacar que, conforme consignado no voto vencido, restaram
incontroversos fatos específicos que evidenciam inequivocamente a intenção
dolosa da agravada (fls. 915 dos autos originários
[...] Esses fatos são incontroversos e não foram questionados no voto vencedor,
que se limitou a dar-lhes valoração jurídica diversa. Não se trata de reexaminar
provas, mas sim de dar a correta valoração jurídica a condutas que revelam
inequivocamente o elemento subjetivo doloso. A incompatibilidade manifesta
entre os fatos reconhecidos e a conclusão do acórdão evidencia o equívoco no
afastamento do dolo. O voto vencedor reconhece a existência de "cobranças
indevidas" e "flagrante ilegalidade de diversos atos", mas, contraditoriamente,
afasta o dolo alegando mera negligência.
[...] O conjunto dessas condutas - criação de sobretaxa em benefício próprio,
cobrança indevida e ocultação de informações sobre direitos dos usuários -
evidencia um padrão de comportamento sistemático, consciente e intencional,
absolutamente incompatível com a mera negligência ou desatenção invocada pelo
acórdão vencedor. Não se pretende rediscutir se houve ou não cobrança indevida,
se foi ou não criada sobretaxa em benefício próprio, ou se houve ou não
orientação para silenciar sobre as irregularidades. Esses fatos restaram
incontroversos. O que se discute é se tais condutas, que evidentemente apenas
podem se dar de modo consciente e intencional, poderiam decorrer de mera
negligência. A resposta é inequívoca: condutas conscientes e intencionais de
cobrança indevida, criação de sobretaxa em benefício próprio e orientação para
ocultar tais irregularidades evidenciam o dolo e configuram ato de improbidade
administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do
o da
art. 9
Lei 8.429/92.

As razões do recurso foram impugnadas às fls. 1.224/1.240.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pela decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51640067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 71006834-33be-4ae4-8534-e09ae90c1688

Como asseverado no
, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
decisum
ao apreciar a apelação interposta pela parte ré, reformou a sentença para julgar
improcedente o pedido, adotando a seguinte fundamentação (fls. 1.023/1.025 - g. n.):

Isso porque, a meu ver, em que constatada, o acervo probatório não permite um
juízo de cor existência do elemento subjetivo qualificador e indispensável dos atos
de improbidade previstos nos arts. 9 e 11 da
qual seja, o dolo ou
Lei no 8.429/92,
má-fé que tenha importado em enriquecimento como aos princípios basilares da
Administração Pública.
[...]
Em outras palavras, pode-se cogitar da eventual ilegalidade do ato, mas sem a
demonstração do caráter volitivo da ré em auferir vantagem patrimonial indevida,
ou ferir os princípios basilares da Administração, não há como se fixar a
responsabilidade pretendida.
[...]
Na espécie, não há dúvidas de que a ré exerceu, entre julho de 2008 e fevereiro de
2010, as funções de oficiala interina do Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais da Comarca de Ubatuba, após a aposentadoria de seu tio até então
titular da serventia.
[...]
Nada obstante a flagrante ilegalidade de diversos atos, entendo que a conduta
não esteve permeada de dolo ou má-fé, ou seja, que a ré teve ciência inequívoca
e intenção manifesta de auferir vantagem indevida, bem como de ferir os
princípios da Administração Pública.
Os elementos existentes nos autos evidenciam que diversas das práticas
atribuídas à ré, na verdade, eram antigas, razão pela qual na condição de
oficiala interina, até que um novo oficial titular assumisse o Cartório de
Registro Civil, apenas continuou a adotá-las. Ou seja, a ré não inovou e, diante
da provisoriedade da situação buscou seguir a orientação de décadas de serviços
prestados.
Mesmo nas novas práticas atribuída exclusivamente à ré, não se vislumbra o
dolo ou má-fé. Se ela se valeu de cobranças indevidas, tais como cobrança por
cópias autenticadas e circunstâncias desnecessárias, ou mesmo para publicação
nos jornais da cidade, não é possível afirmar que tenha feito com nítida
intenção de se enriquecer ilicitamente (até porque a quantia revertida era
ínfima) ou violar os princípios da Administração Pública, sendo mais razoável
supor que tenha agido de forma negligente, em total desatenção à disciplina
legal que orienta a orienta a atividade cartorária.
Na verdade, tratam-se de irregularidades que deveriam ser apuradas e sanadas
por meio de Juízo Correcional, o qual, todavia, limitou-se a determinar o
arquivamento do feito (fls. 570).
Pode-se dizer que, na pior das hipóteses, a falta de cautela levou às ilegalidades
praticadas pela ré, porém isso não significa que a conduta é dolosa.

Documento eletrônico VDA51640067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 71006834-33be-4ae4-8534-e09ae90c1688

Nesse contexto, está correta a decisão ao observar que a alteração das
premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES
APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.
MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO
DO
-C, I, DA LIA. CONDENAÇÃO PELO
VIII, DA LIA.
ART. 17
ART. 10,
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
TEMA 1.199/STF.
CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA. DANO
LEI N. 14.230/2021.
EFETIVO AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARTS. 255 DO RISTJ
SÚMULA N. 7/STJ.
E 1.029, § 1o, DO
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015.
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora
de forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo fundamentos
diversos daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
3. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese (
: '
Tema 1.199/STF)
1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
Lei 14.230/2021
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada
em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
novos marcos temporais a partir da publicação da lei'.
Documento eletrônico VDA51640067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 71006834-33be-4ae4-8534-e09ae90c1688

4. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do
precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações
trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos
Lei n. 14.320/2021
foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem
condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
5. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo enveredou na análise
do elemento anímico da conduta do demandado, reconhecendo a existência de
dolo específico, calcado no efetivo prejuízo ao erário, motivo pelo qual foi
constatado o ato ímprobo na espécie.
6. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
7. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do
obsta o
CPC/2015,
conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.471.411/SP
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
) - grifos
30/4/2025,
7/5/2025.
nossos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM ATO
SÚMULA 7/STJ.
CULPOSO E COM FUNDAMENTO NA PRESUNÇÃO DO DANO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS 1.199
E 309/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece que não há ato ímprobo passível de ser
sancionado na forma da
(LIA), tendo em vista a ausência de dolo
Lei 8.429/1992
ou má-fé da parte demandada, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça rever a
decisão por implicar reexame do contexto fático-probatório dos autos, a atrair o
enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.
2. Atual necessidade de comprovação da perda patrimonial efetiva para a
condenação com base no
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA),
art. 10
alterado pela
não mais se sustentando a alegada presunção de
Lei 14.230/2021,
dano ao erário.
3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 309 (RE 656.558
/SP), foi ainda mais longe do quanto afirmado quando do julgamento do Tema
1.199, firmando a tese de que " [o] dolo é necessário para a configuração de
qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da Constituição
Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de
improbidade administrativa prevista nos arts. 5o e 10 da
em sua
Lei no 8.429/92,
redação originária."
Documento eletrônico VDA51640067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 71006834-33be-4ae4-8534-e09ae90c1688

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp n. 1.798.290/PE
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
13/12/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51640067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 71006834-33be-4ae4-8534-e09ae90c1688

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.279.694 / SP
Número Registro: 2023/0009886-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037195320138260642
00037195320138260642140464000052220113
000371953201382606421404640000522201137132013
140464000052220113
20210000073394
37195320138260642
37195320138260642140464000052220113
371953201382606421404640000522201137132013 7132013
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANA PAULA SOUZA VELLOSO
ADVOGADOS : EUGENIO ZWIBELBERG - SP252108
ANA PAULA SOUZA VELLOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP328091
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANA PAULA SOUZA VELLOSO
ADVOGADOS : EUGENIO ZWIBELBERG - SP252108
ANA PAULA SOUZA VELLOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP328091
Documento eletrônico VDA52417811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 1c11a57a-1133-4763-ad01-2e3309172a1b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 1c11a57a-1133-4763-ad01-2e3309172a1b